Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-57.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. TEMA 996 DO STJ. JUROS DE OBRA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DANOS EMERGENTES. FINALIDADE IDÊNTICA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-las, solidariamente, a pagarem ao autor: “a) indenização por danos materiais em razão do pagamento dos aluguéis, no valor de R$ 4.483,77 (quatro mil e quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos) devidos no período compreendido entre o atraso na conclusão da obra (27/10/2023) e eventuais aluguéis no mesmo montante até entrega das chaves, corrigido monetariamente desde o vencimento de cada parcela (dia 27 de cada mês), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) indenização por danos materiais no valor de R$ 2.047,07 (dois mil e quarenta e sete reais e sete centavos), a título de juros de obra pagos ao agente financeiro entre 01/07/2022 e a entrega das chaves (05/12/2023), corrigidos monetariamente desde cada desembolso, e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação, bem como eventuais desembolsos até a entrega das chaves. c) indenização a título de lucros cessantes no valor de R$ 3.186,32 (três mil e cento e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), considerando o período entre os meses de outubro de 2023 a fevereiro de 2024, bem como demais valores que eventualmente venceram no curso do processo, corrigidos monetariamente a partir do vencimento do dia 27 de cada mês, e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação”.
2. As recorrentes alegam, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais e ilegitimidade passiva para responderem pelos juros de obra. No mérito, sustentam que o atraso não ocorreu porque realizada novação, com previsão de nova data de entrega do imóvel, afastando o direito à indenização por lucros cessantes e à devolução dos juros de obra. Argumentam que os juros de obra são cobrados pela instituição financeira e invocam a hipótese de caso fortuito, ante a escassez de mão de obra qualificada. Subsidiariamente, pugnam pela delimitação da indenização, no pressuposto de vedação ao anatocismo e de que o arbitramento deve observar aluguel de imóvel assemelhado.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. A causa de pedir está embasada no atraso na entrega do imóvel, inadimplemento que é atribuído às rés e a matéria discutida é de competência da Justiça do Distrito Federal, de forma que a Caixa Econômica Federal não é litisconsorte necessário na presente ação, porquanto a cobrança dos juros de obra foi promovida exclusivamente pelas rés (nesse sentido: Acórdão 1808125, 07303007820238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, a intervenção de terceiro não é admitida no procedimento eleito (art. 10, da Lei 9.099/95). Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. As rés/recorrentes figuram, respectivamente, como construtora e incorporadora do empreendimento, conforme o contrato de compra e venda (ID 61354595) e, responsáveis perante o adquirente pela conclusão da edificação, são partes legítimas para responderem à pretensão deduzida na inicial. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. No tocante à novação contratual, deve ser adotado o Tema 996, do STJ, por força do julgamento do REsp n. 1.729.593/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que assim reconheceu: "As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, foram as seguintes: 1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.”
8. E consoante o item 1.1 da mencionada tese (Tema 996, do STJ), deve prevalecer a data de entrega prevista no termo de reserva de unidade habitacional, qual seja, 30/04/2023, com a tolerância de 180 dias (ID 61644245 - Pág. 6), afastando a hipótese invocada de novação contratual.
9. Segundo o disposto nos artigos 395 e 402 do Código Civil, o devedor em mora responde pelos prejuízos a que deu causa, os quais abrangem o que o credor efetivamente perdeu, além do que razoavelmente deixou de lucrar.
10. Importa destacar que é descabida a alegação de caso fortuito em razão da escassez de mão de obra, porquanto construtora de grande experiência no mercado de incorporação, como é o caso, não tem como ignorar esse fator, que sequer foi comprovado. Com efeito, a ocorrência de atrasos na obra, em razão de falta de mão de obra qualificada, deve ser tratada, no máximo, como fortuito interno, que não rompe o nexo de causalidade e não afasta a responsabilidade da ré, decorrente do risco da atividade que exerce. No mesmo sentido: Acórdão 1900669, 07139541820248070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Nesse contexto, esgotado o prazo de entrega previsto no contrato, incluído o período de tolerância, é ilícita a cobrança dos juros de obra ou encargo equivalente. De igual forma, ocorrendo atraso na entrega do empreendimento, presume-se o prejuízo do adquirente, a justificar indenização por lucros cessantes, na forma de aluguel mensal. Inteligência dos itens 1.2 e 1.3 da tese fixada no Tema 996 do STJ. Nesse sentido: Acórdão 1669303, 07191815720228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 15/3/2023.
12. Destarte, constatada a mora contratual das rés/recorrentes, o autor/recorrido tem direito aos lucros cessantes e à restituição dos valores pagos pelos juros de obra, nos termos consignados na sentença recorrida. Com efeito, os parâmetros utilizados são legítimos, revelando-se que o valor é proporcional e adequado para reparar os prejuízos causados até a efetiva entrega do imóvel.
13. Por outro lado, os danos emergentes (materiais) pleiteados pelos autores têm a finalidade de indenizar os prejuízos decorrentes do atraso na entrega do imóvel, de forma que possuem a mesma finalidade dos lucros cessantes, qual seja, são decorrentes da perda sofrida, representada no valor estimado dos aluguéis, frutos do imóvel, no período em que perdurou a mora das rés. Assim, configura-se que a cumulação não é admitida, sob pena de dupla indenização para a mesma finalidade, razão pela qual deve ser afastada a condenação das rés ao pagamento de danos materiais. No mesmo sentido: Acórdão 1302450, 00050489720168070004, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. Outrossim,a incidência de juros de mora sobre a indenização por perdas e danos está prevista no Código Civil, razão pela qual deve ser afastada a hipótese de anatocismo.
15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO para afastar o direito do autor/recorrido ao pagamento dos danos materiais decorrentes do pagamento dos aluguéis, no valor de R$ 4.483,77 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos), indicado na alínea “a” da parte dispositiva da sentença, mantidos os demais termos e fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.